Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS/DIFAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INTUITO PROTELATÓRIO DO RECURSO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. A mera alegação da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não é suficiente para ensejar o não conhecimento dos embargos de declaração. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2.1. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, concluindo, de forma clara e fundamentada, não estar o caso em apreço submetido à modulação de efeitos do julgamento da ADI 5464/DF, tem-se por não caracterizada omissão ou contradição em relação a este ponto.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores se refere à questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais invocados pelas partes litigantes, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que conduziram ao provimento jurisdicional exarado.
3.1. A despeito de não constar expressa alusão ao artigo 491 do Código de Processo Civil no v. acórdão recorrido, a matéria relacionada à matéria foi efetivamente examinada pelo egrégio Colegiado, com a indicação expressa a respeito da incidência de correção monetária e juros aplicáveis ao caso, e a extensão da obrigação ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, bem como a necessidade de apuração do quantum devido a título de repetição de indébito em fase de liquidação de sentença.
4. Não estando configuradas as contradições e omissão apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Devem ser considerados manifestamente protelatórios apenas os embargos de declaração opostos sem a indicação, de modo claro e consistente, de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
6. Tendo em vista que, no caso dos autos, a despeito de não estarem configurados os vícios apontados nos embargos de declaração, não se observa a tentativa deliberada de procrastinar a solução do litígio, mas apenas o objetivo de buscar esclarecer pontos do v. acórdão recorrido que, na visão do embargante, estariam eivados de omissão e contradição, mostra-se incabível imposição da multa prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.